Tribunal: STF
Processo: RHC 270960
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.051.319, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo constitui meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo. 
2. A defesa alegou afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular, sem observância dos parâmetros legais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal pode ser considerado válido para fundamentar condenação criminal; e (ii) saber se a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico é ratificado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser considerado meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 
5. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, desde que existam outros elementos probatórios corroborando a autoria delitiva. 
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante com base em conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, incluindo o reconhecimento em juízo pela vítima, depoimentos e outros elementos de prova. 
7. A análise da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, que demanda incursão probatória, é incabível na via estreita do habeas corpus. 
8. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em provas independentes, como depoimento da vítima e testemunhas, além de elementos materiais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser considerado meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 
2. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, desde que existam outros elementos probatórios corroborando a autoria delitiva. 
3. A análise de negativa de autoria ou materialidade do delito, que demanda reexame de provas, é incabível na via estreita do habeas corpus.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 
A apelação criminal foi desprovida pelo Tribunal de origem.
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova. 
Argumenta que “a instrução processual foi marcada pela absoluta ausência de provas materiais independentes que conectassem o Recorrente ao delito. Não houve apreensão de arma de fogo, recuperação de bens em sua posse, testemunhas presenciais independentes ou qualquer prova técnica (DNA, impressões digitais, etc.) que o vinculasse à cena do crime”. Alega, ainda, que “a condenação foi sustentada, unicamente, em um reconhecimento fotográfico realizado na fase policial em total desacordo com o rito do art. 226 do Código de Processo Penal”. Sustenta, por fim, “insuficiência probatória e violação ao princípio in dubio pro reo”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para:
a) Reconhecer a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e, por derivação, de todos os atos subsequentes que dele dependem, notadamente o reconhecimento em juízo, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF); 
b) Subsidiariamente, diante da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação, absolver o Recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio in dubio pro reo; 
c) A expedição de alvará de soltura imediato em favor do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPUGNAÇÃO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. IDONEIDADE DA CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Da leitura da sentença e do acórdão da apelação, constata-se que as instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. 
No caso concreto, a Corte Estadual, no julgamento da apelação, afastou a alegação de nulidade, sobretudo pela existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o reconhecimento em juízo do paciente pela vítima. Confiram-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão, que reitero: [...]
Cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. [...]
[...] no caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que houve reconhecimento do acusado pela vítima, tanto no âmbito extrajudicial quanto durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma das oportunidades a ofendida não esboçou dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente. No mesmo sentido, vejam-se: [...]”

Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão da Corte Superior, “houve reconhecimento do acusado pela vítima, tanto no âmbito extrajudicial quanto durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma das oportunidades a ofendida não esboçou dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente”, sendo que “a condenação do [recorrente] não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em provas independentes, como depoimento da vítima e testemunhas, além de elementos materiais”. 
Com efeito, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado em sede de inquérito policial. Desta sorte, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)

Ainda, restou consignado pela Corte Superior que “o reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser considerado meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”. 
Destarte, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 222.259-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2023)

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 233 do Código Penal Militar (atentado violento ao pudor). Alegado vício no procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP e art. 368 do CPPM). Supressão de instância. Tema não debatido nas instâncias ordinárias. Nulidade da sentença condenatória não verificada. Condenação amparada em provas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição do recorrente. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. (RHC 213.362-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/9/2022)

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 207.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/11/2021)

Além disso, oportuno destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente